Tribunal: TJDFT
Processo: 0708545-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PENHORA POSTERIOR. PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. De acordo com o Tema 872/STJ: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” Inteligência da súmula 303/STJ.
2. No caso de transferência de propriedade de veículo, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, conforme art. 123, §1o, do CTB.
3. Situação fática em que o lapso temporal entre a conclusão do negócio jurídico e a posterior inclusão de restrição judicial foi de apenas cinco dias, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da embargante.
4. O reconhecimento do pedido por parte do embargado, no caso, atrai a incidência do art. 90, §4o, do CPC, a fim de possibilitar a redução dos honorários advocatícios pela metade.
5. Apelação conhecida e provida.